Tribunal: CARF
Processo: 13634.002766/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13634.002766/2008-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.411 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
CERAMICA LAUAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
DÉBITOS
EM
ABERTO
COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. PRAZO LEGAL DE 30 (TRINTA)
DIAS PARA REGULARIZAÇÃO. PROVA DA REGULARIZAÇÃO. ÔNUS
DO CONTRIBUINTE.
O contribuinte que possuir débitos em aberto, cuja exigibilidade não se
encontre suspensa, dispõe do prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da
comunicação da exclusão, para a sua regularização, conforme redação do
artigo 31, §2o da Lei Complementar no 123/2006. Ademais, compete ao
contribuinte demonstrar nos autos a efetiva regularização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13634.002766/2008-80
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.411 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13634.002766/2008-80

Discute-se nos autos o Ato Declaratório Executivo (“ADE”) n° 264.058/2008 (fls.
5 do e-processo), lavrado pela Delegacia da Receita Federal (“DRF”) em Governador
Valadares–MG, o qual excluiu o contribuinte do Simples Nacional após identificados os
seguintes débitos, cuja exigibilidade não se encontrava suspensa (fls. 07 do e-processo):

É importante mencionar que o referido ADE dispunha em seu artigo 3o sobre a
possibilidade de o contribuinte adimplir ou parcelar os débitos em aberto no prazo de trinta dias,
contados da sua ciência, para que fosse garantida a sua permanência no regime simplificado.
O contribuinte foi devidamente intimado do ADE em 19/09/2008 (fls. 155 do e-
processo), oportunidade na qual apresentou a sua defesa requerendo a manutenção no regime
simplificado com base na alegação de que todos os débitos supostamente em aberto referem-se a
dívidas não tributárias e estavam sendo discutidas judicialmente.
Em sessão de 27/04/2010, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Juiz de Fora (“DRJ/JFA”) julgou improcedente a defesa do contribuinte, nos termos da
ementa abaixo transcrita (fls. 205 do e-processo):
EXCLUSÃO. DÉBITOS. Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que
possui débitos junto a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 207 do e-processo):
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.411 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13634.002766/2008-80

Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual alega em síntese
(fls. 211 do e-processo) que em momento algum deixou de cumprir as determinações legais
emanadas da lei Complementar 123/2006. Os débitos inscritos em dívida ativa e que seria o
motivo da execução, era de natureza não tributária, quase todos oriundos de multas trabalhistas
(CLT), ademais aplicadas de forma autoritária e arbitrária (fisco do trabalho) e sem qualquer
precedentes; motivo do cancelamento de muitos deles através de decisões do poder judiciário.
Afirma ainda o contribuinte que todos eles estariam sendo discutidos através de
Embargos de Execução e garantidos através de oferecimentos de bens à penhora.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo
, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
26/05/2010 (fls. 209 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
24/06/2010 (fls. 210 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.411 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13634.002766/2008-80

Mérito
O cerne da questão posta para discussão nos autos se refere a suposta existência
de débitos em aberto em nome do contribuinte, os quais representariam vedação para
permanência no Simples Nacional.
O contribuinte foi intimado do ADE na data de 19/09/2008 (fls. 155 do e-
processo), de modo que teria até 21/10/2008 para regularizar os pagamentos ou providenciar o
parcelamento dos seguintes débitos (fls. 7 do e-processo):
Débitos na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”):
(A) 60599005974-99
(B) 60599005975-70
(C) 60599005977-31
(D) 60599005979-01
(E) 60599005981-18
(F) 60599005987-03
(G) 60502000360-83
(H) 60502000361-64
(I) 60502003014-10
(J) 60502003015-00
(K) 60502003252-71
Débitos previdenciários na Receita Federal:
(L) 00000000556301404
Ao analisar a primeira vez a contestação do contribuinte, a DRF em Governador
Valadares-MG (fls. 203 do e-processo) informou que a inscrição (A) 60599005974-99 foi extinta
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.411 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13634.002766/2008-80

por pagamento em 03/09/2009. As inscrições (G) 60502000360-83, (H) 60502000361-64, (K)
60502003252-71 e (C) 60599005977-31 se encontravam realmente inseridas em parcelamento
simplificado. Já o processo (L) 00000000556301404 teria sido arquivado.
Complementando as informações acima, consta do acórdão da DRJ/JFA que as
inscrições (B) 60599005975-70, (E) 60599005981-18, (F) 60599005987-03, (D) 60599005979-
01, (I) 60502003014-10 e (J) 60502003015-00 estão com a situação ativa ajuizado, de modo que
caberia ao contribuinte demonstrar a suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 151 do
Código Tribunal Nacional, abaixo transcrito:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial;
VI – o parcelamento.
Do exposto, verifica-se, então, a existência de duas questões as quais precisam ser
enfrentadas no momento. A primeira diz respeito ao pagamento de um dos débitos após o prazo
para regularização da lei do Simples Nacional. A segunda relacionada aos débitos em cobrança
judicial, os quais o contribuinte não teria logrado êxito em comprovar a efetiva suspensão da
exigibilidade.
A respeito da primeira delas, vejamos o que dispõe a Lei Complementar no
123/2006, sobre a possibilidade de regularização de débitos para fins de manutenção na
sistemática do Simples Nacional:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.411 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13634.002766/2008-80

No presente caso concreto, a inscrição (A) 60599005974-99 foi objeto de
parcelamento, o qual foi concedido em 02/04/2009 e devidamente liquidado em 03/09/2009,
como se verifica dos documentos acostados às fls. 167/169:

Independente da interpretação que se dê ao termo “comprovação da
regularização”, constante do artigo 31, §2o da Lei Complementar no 123/2006, se seria a
solicitação do parcelamento (02/04/2009) ou apenas a liquidação deste (03/09/2009), é certo que
o prazo a disposição do contribuinte vencia em 21/10/2008.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.411 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13634.002766/2008-80

Assim, tendo em vista que tanto a solicitação como a liquidação do parcelamento
do débito constante da inscrição (A) 60599005974-99 aconteceu após o vencimento do prazo
estabelecido pela legislação supracitada, é imperioso reconhecer o acerto do acórdão recorrido
nesse ponto.
Isso por si só já seria suficiente para a manutenção do ADE no n° 264.058/2008,
contudo, com a finalidade de esgotar os argumentos do recurso voluntário, serão analisadas as
demais inscrições de dívida ativa, as quais, segundo afirma o contribuinte, se encontravam todas
com a exigibilidade suspensa.
Até o julgamento do acórdão recorrido, ressalte-se que, de fato, não constava dos
autos prova da suspensão da exigibilidade das inscrições (B) 60599005975-70, (E)
60599005981-18, (F) 60599005987-03, (D) 60599005979-01, (I) 60502003014-10 e (J)
60502003015-00.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte apresenta uma certidão positiva
com efeito de negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros (fls.
217 do e-processo) emitida em 14/12/2007. Nada obstante, é importante ressaltar que o ADE é
posterior, emitido em 22/08/2008. Logo, a mencionada certidão não possui o condão de fazer
qualquer provar a favor do contribuinte.
Consta também requerimentos de parcelamento (fls. 238 e 240 do e-processo), os
quais, todavia, foram formalizados fora do prazo para regularização dos débitos objeto do
presente ADE.
O contribuinte não conseguiu em seu recurso voluntário demonstrar de maneira
adequada – mediante prova documental – a inequívoca suspensão da exigibilidade dos débitos
tributários mencionados pelo ato de exclusão, inexistindo, dessa forma, motivos para a sua
reforma.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.411 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13634.002766/2008-80

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital